Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO MANTIDA. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (iii) verificar se é possível a exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (iv) perquirir se houve confissão espontânea; e (v) examinar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Estando a autoria positivada nas declarações uníssonas da vítima, corroboradas por prova testemunhal e vídeo juntado aos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada.
4. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização, justificando o desabono na culpabilidade.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência.
7. A confissão parcial, em que o réu admite a subtração do bem, mas nega a intenção de posse, autoriza a incidência da atenuante em fração reduzida. 7.1. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte reconhecem a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão espontânea em 1/12 nos casos de confissão parcial ou qualificada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 155; CPP art. 386.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2001608, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025; Acórdão 2019974, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 1952651, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 2008698, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025; Acórdão 1980911, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 2014353, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025.